Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO. ALUGUEL PROVISÓRIO. USO EXCLUSIVO. BEM IMÓVEL COMUM. SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO. ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O uso exclusivo de imóvel por um dos ex-cônjuges, após a separação ou divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha, autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido.
2. Não se mostra possível arbitrar aluguéis em decorrência do uso exclusivo de bem imóvel por um dos cônjuges em sede de tutela de urgência quando não for possível identificar a fração ideal de cada coproprietário.
3. Agravo de instrumento desprovido.